Tribunal: TJMT
Processo: 1025416-96.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025416-96.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ALMERINDO PEDRO XAVIER - CPF: 522.510.631-53 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PESQUISA VIA CCS-BACEN. INDEFERIMENTO MANTIDO. DILIGÊNCIA NO SISBAJUD QUE ENGLOBA O CSS-BACEN. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença em ação monitória, que indeferiu pedido de consulta ao sistema CCS-BACEN, sob fundamento de ausência de efetividade da
medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão é o cabimento da realização de pesquisa no CCS-BACEN para localização de ativos financeiros, quando já efetuadas diligências recentes por meio do SISBAJUD.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A consulta ao CCS-BACEN se limita à identificação de vínculos bancários e não fornece dados de movimentação, saldo ou valor, razão pela qual, em regra, é considerada redundante quando já realizada diligência anterior via SISBAJUD.

4. No caso, foram realizadas diligências patrimoniais recentes via SISBAJUD, não havendo demonstração de alteração na situação econômica do executado que justificasse a medida excepcional pretendida.

5. A jurisprudência consolidada do Tribunal reconhece que o SISBAJUD abrange as informações disponíveis no CCS-BACEN, tornando desnecessária nova diligência por ferramenta semelhante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “A consulta ao CCS-BACEN é desnecessária quando já realizadas diligências pelo SISBAJUD, que abrange os mesmos dados e assegura maior efetividade à execução.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 797, 835 e 854.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1022644-63.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4ª Câm. Dir. Priv., j. 21/08/2025; TJMT, N.U 1034655-61.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câm. Dir. Priv., j. 22/03/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento
, com pedido de efeito suspensivo,
interposto por
Banco
d
o Brasil S.A.
, contra decisão proferida
pelo juízo da
Vara
Única da Comarca
de
Nobres
/MT
, que,
nos autos da ação monitória n.º 0001385-85.2015.8.11.0030,
em fase de cumprimento de sentença,
indeferiu o pedido de realização de diligência informativa via sistema CCS-BACEN, ao fundamento de ausência de efetividade da medida
, porquanto o referido sistema
tem natureza meramente cadastral
.

A
agravante
sustenta que
a decisão agravada compromete a efetividade da execução, uma vez que já esgotadas outras tentativas de localização de bens penhoráveis em nome do executado, sendo o CCS-BACEN uma ferramenta legítima e reconhecida para fins de identificação de vínculos bancários.

Requer
a
reforma da decisão agravada, para que
seja
determina
da

a realização

d
a pesquisa via sistema CCS-BACEN, a fim de localizar ativos financeiros em

nome da parte executada
.

A liminar
recursal
foi indeferida
(I
d.

304054894
).

Sem c
ontrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
:

A controvérsia cinge-se à possibilidade de utilização do sistema eletrônico CCS-BACEN, para fins de localizar ativos financeiros em nome da parte executada.

Conquanto admissível, em tese, a utilização da ferramenta de pesquisa no Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS-BACEN como meio legítimo de investigação patrimonial, seu deferimento está condicionado à necessidade da medida, cuja abrangência pode, em alguns casos, tornar-se desnecessária, diante da existência de diligências anteriores via SISBAJUD.

No caso,
verifica-se que foi realizada consulta via SISBAJUD em 19/05/2023 (Id. 119378863 – autos de origem), sem êxito na constrição de valores. Posteriormente, já após o proferimento da decisão ora agravada, nova tentativa de bloqueio foi efetuada por meio do mesmo sistema, resultando em bloqueio parcial de ativos (Id. 206640266 – autos de origem
).

E
m razão das diligências constritivas recentes via sistema
Sisbajud
, e da ausência de indício de mudança na capacidade econômica do executado, não se mostra útil o deferimento da pesquisa pleiteada.

Importante destacar que o sistema SISBAJUD já integra os dados de relacionamento bancário ativos e históricos constantes do CCS, razão pela qual a consulta autônoma ao CCS-BACEN torna-se desnecessária quando a diligência anterior foi realizada via SISBAJUD.

Ademais, o CCS-BACEN, por sua própria configuração legal, não fornece informações de valor, movimentação ou saldo, limitando-se a indicar vínculos bancários, informação que, em regra, já se encontra no alcance do SISBAJUD.

Nesse sentido:

“
[...]
3
. A consulta ao CCS-BACEN se limita à identificação de vínculos bancários e não fornece dados de movimentação, saldo ou valor, razão pela qual, em regra, é considerada redundante quando já realizada diligência anterior via SISBAJUD.

4. A jurisprudência consolidada do Tribunal reconhece que o SISBAJUD abrange as informações disponíveis no CCS-BACEN, tornando desnecessária nova diligência por ferramenta semelhante.

5. No caso concreto, as diligências patrimoniais anteriores foram infrutíferas e não houve demonstração de alteração na situação econômica dos executados que justificasse a medida excepcional pretendida.

6. Ausentes elementos mínimos que demonstrem a utilidade e a efetividade da consulta ao CCS-BACEN
, revela-se
correta a decisão que indeferiu o pedido, por configurar diligência
inócua
neste momento processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

[...]

(N.U 1022644-63.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2025,
Publicado
no DJE 21/08/2025)
.
”

“
[...]
A consulta ao CCS-BACEN é desnecessária se já realizada a pesquisa pelo SISBAJUD, que engloba os mesmos dados.

(N.U 1034655-61.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2025,
Publicado
no DJE 22/03/2025)
.
”

Face ao
exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025